Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-63.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001942-63.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILEI DAS DORES CESAR DE SOUZA - CPF: 782.597.381-04 (APELADO), BRUNA RODRIGUES BORGES - CPF: 029.180.891-33 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – DANO MORAL – VALOR PRETENDIDO NA INICIAL MERAMENTE ESTIMATIVO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – PREJUÍZO
IN RE IPSA
– ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE DEVEDOR CONTUMAZ – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E SE AMOLDA AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura julgamento
extra petita
o arbitramento de compensação por dano moral em valor superior àquele pleiteado pela parte, porquanto, a quantia indicada na inicial apresenta como mera estimativa e, assim, cabe ao prudente arbítrio e ponderação do julgador definir os limites da compensação monetária fixada a tal título.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é
in re ipsa,
bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, merecem ser mantidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1001942-63.2020.8.11.0003, manejada por ROSILEI DAS DORES CESAR DE SOUZA, julgou procedente o pleito exordial para:

“[...]

a)
declarar
inexigível a dívida apontada como saldo devedor representada pelos contratos e seus acessórios no0169812125, no valor de R$532,13 (quinhentos e trinta e dois reais e treze centavos), com vencimento dia 15 de março de 2.017, inclusão/disponível em 24/06/2018; no0169812126, no valor de R$532,13 (quinhentos e trinta e dois reais e treze centavos), com vencimento dia 22 de março de 2.017, inclusão/disponível em 24/06/2018; no0170341438, no valor de R$532,13 (quinhentos e trinta e dois reais e treze centavos), com vencimento dia 17 de abril de 2.017, inclusão/disponível em 24/06/2018; contratos no0171388224, no valor de R$532,13 (quinhentos e trinta e dois reais e treze centavos), com vencimento dia 16 de maio de 2.017, inclusão/disponível em 24/06/2018; no01712836593, no valor de R$497,13 (quatrocentos e noventa e sete reais e treze centavos), com vencimento dia 16 de junho de 2.017, inclusão/disponível em 24/06/2018 e; no0178424322, no valor de R$399,09 (trezentos e noventa e nove reais e nove centavos), com vencimento dia 22 de novembro de 2.017, inclusão/disponível em 24/06/2018, os quais totalizam o importe de R$3.423,83 (três mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), eis que contestado pela autora e não comprovada a existência da prestação do serviço, via apresentação de contrato assinado pelas partes, comprovante de matrícula da autora no 2o Semestre do Curso de Administração – 2017/1 e/ou outro meio de prova que justificasse a aludida cobrança (art.14, CDC; art.373, II, CPC);

b)
condenar
a empresa ré – instituição de ensino – ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, Súmula no362 STJ);

c)
ratificar
os termos da decisão de (fls.62/64 – correspondência ID 33576138);

d)
condenar
a ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC.”
(Id. 162455936).

Em suas razões, de Id. 162455951, a apelante sustenta, inicialmente, que a sentença
extra petita
no que toca à condenação em danos morais, pois o valor fixado pelo Julgador
a quo
de R$8.000,00 (oito mil reais) é maior do que o montante pedido pela autora/apelada na inicial de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao mérito, defende, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, especialmente o ato ilícito, uma vez que agiu amparada no exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, diante da inadimplência das mensalidades referente aos serviços educacionais devidamente prestados no Semestre 2016/2.

Refere que a autora enquanto aluna da instituição de ensino não comunicou a desistência e/ou rescisão contratual na forma exposta no contrato, ao qual anuiu de forma inequívoca.

Sustenta, em seguida, a inocorrência dos danos morais por ser a parte autora devedora contumaz, o que enseja a aplicação da Súmula no 385 do STJ.

Deste modo, pugna pela improcedência de todos os pedidos iniciais, tendo em vista a legalidade da cobrança discutida nos autos e ausência de danos morais. Sucessivamente, protesta pela redução do
quantum
indenizatório e da verba honorária sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 172404961, pelo desprovimento do recurso e condenação da parte apelante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de indenização c/c inexigibilidade de débito em que a parte autora narra que houve falha na prestação de serviços educacionais prestados pela instituição financeira, ora apelante, decorrente de cobrança indevida de mensalidades após o trancamento do Curso de Administração e lançamento do seu nome no SPC/SERASA por dívida no valor de R$3.423,83 (três mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), que alega desconhecer.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pleito exordial para confirmar a liminar e declarar a inexistência do débito apontado na exordial, ratificando a liminar deferida, bem como, para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a instituição demandada, ora apelante, afirma que não houve qualquer irregularidade na prestação de seus serviços, uma vez que é legítima a cobrança. Rechaça o alegado dano moral e reputa devido o débito.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre mencionar que
o recurso de apelação interposto deve ser conhecido apenas em parte
, haja vista que a tese de que não seria cabível a condenação em danos morais em favor de devedor contumaz somente fora alegada neste momento processual, de modo que se revela impossível a inovação realizada pela recorrente, em sede recursal, pois tal argumento não fora apresentado previamente e, por conseguinte, deixou de ser apreciado pelo Juízo de primeiro grau.

Logo, caso houvesse a análise da referida tese, esta Corte estaria gerando uma supressão de instância, o que é expressamente vedado no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual o presente apelo não há de ser conhecido nesse particular.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DE DEVEDOR CONTUMAZ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. COBRANÇA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVA DOCUMENTAL PRESCINDÍVEL, POSTO QUE DO PRÓPRIO FATO SE PRESUME A SUA CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. RETIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.”
(TJ-AL - AC: 07244125620198020001 Maceió, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 09/09/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2021)

Quanto à parte que se conhece do apelo, em que pese as razões recursais apresentadas, conclui-se que a sentença deve ser integralmente mantida e pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque a apelante não comprovou a legalidade da contratação e, por conseguinte, do apontamento, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, II, do CPC.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
, cujos fundamentos adoto como razões de decidir
“restou suficientemente comprovada a existência de falha na prestação do serviço ofertado pela empresa ré, eis que
não comprovara a contratação do serviço (leia-se ausência dos termos contratuais vinculando as partes [ausência do contrato assinado
, conforme fls.203/206 – correspondência ID 45140424 e fl.336 – correspondência ID 81750497], mormente
, ausência de documento comprovando matrícula da autora no 2o Semestre do Curso de Administração
– 2017/1), não sendo aplicável o instituto do “exercício regular de direito” no tocante à inscrição do nome e CPF da autora nos órgãos de restrição ao crédito, mesmo porque é impossível a cobrança de crédito inexistente (leia-se não comprovado por ausência do contrato assinado pelas partes ou qualquer outra prova que justifique a aludida cobrança).”

Desse modo, não comprovada a legitimidade do débito, mostra-se absolutamente indevido o apontamento, na medida em que a autora nada deve, mas sofre as consequências de ter o seu nome inscrito no rol de devedores inadimplentes.

Sabe-se, outrossim, que a inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes causa dano moral, porquanto viola o atributo da personalidade do consumidor, pois, além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito e sua dignidade, dispensando-se a prova do prejuízo que, no caso, se presume pela simples comprovação da negativação juntada ao Id. 162455351.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1o O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Primeiro, importa registrar que não configura julgamento
extra petita
o arbitramento de compensação por dano moral em valor superior àquele pleiteado pela parte, porquanto, a quantia indicada na inicial apresenta como mera estimativa e, assim, cabe ao prudente arbítrio e ponderação do julgador definir os limites da compensação monetária a ser fixada tal título.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Segundo, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada levando-se em conta poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor a impedir reiterada conduta abusiva do ofensor.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
fixada em R$8.000,00 (oito mil reais),
se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando qualquer alteração.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Com relação aos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau
de 10% sobre o valor da condenação
deve ser mantida.

Dispositivo.

Com tais considerações,
conheço do recurso em parte
e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção às disposições do artigo 85, §11, do CPC majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023